Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do sinalizado pela executada, ora apelada1, Juliana de Souza Rodrigues Landim, quando apresentara o comprovante de depósito dos 30% (trinta por cento) referente à totalidade da dívida e de mais 6 (seis) parcelas, referentes ao acordo firmado entre os litigantes, diga a exequente, ora apelante, em 5 (cinco) dias, acerca do havido e da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara, pois o objeto demandado pode ter sido afetado. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 47055584 - Contrarrazões - ID de origem 158712605